Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-63.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702416-63.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO ROBERTO BARBOSA MACHADO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO A controvérsia refere-se à validade ou não do contrato de cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável- RMC) firmado entre a parte autora e a instituição financeira requerida. Diante da existência de divergência de entendimento sobre o tema entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, foi suscitada de ofício e acolhida a preliminar de uniformização de jurisprudência por esta turma (Acórdão 1349080, 0705274-71.2020.8.07.0020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), cuja admissão do incidente aguarda apreciação pela Presidência da Turma de Uniformização (TUJ). Dessa forma, é necessária a suspensão da presente ação até que seja resolvido o incidente, nos termos do art. 59 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Intime-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora